Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO COM BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA.
1.No caso, decorridos mais de quatro anos do início do cumprimento da pena, sem elaboração do exame criminológico inicial, e ausentes elementos concretos que justifiquem a realização da perícia, mantém-se a decisão que deferiu o pleito de progressão para o regime semiaberto, com benefícios externos, atendidos os requisitos objetivos e subjetivos. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça
2. Recurso conhecido. Negou-se provimento.